Tribunal: TJBA
Processo: 8003959-48.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003959-48.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENTO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

É dever da parte autora manter seu endereço atualizado nos autos, conforme estabelece o artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil.

A intimação pessoal dirigida ao endereço constante da petição inicial, quando frustrada por falta de localização do autor, é presumida válida e eficaz, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Constatada a inércia da parte autora após a regular tentativa de intimação pessoal para impulsionar o feito, configura-se o abandono da causa por prazo superior a trinta dias, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003959-48.2023.8.05.0250, que tem como apelante BENTO DOS SANTOS SILVA e como apelado BANCO BMG S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, e o fazem com arrimo nas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA